Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Penhora de proventos. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, deu provimento ao recurso para tornar insubsistente a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado, ao fundamento de que a matéria já havia sido anteriormente decidida, incidindo preclusão consumativa. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à superveniência de jurisprudência do STJ sobre mitigação da impenhorabilidade salarial, ao decurso do tempo e às diligências infrutíferas na execução, à natureza revisível das decisões executivas, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao art. 139, IV, do CPC, à aplicação da preclusão consumativa e ao alegado prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a preclusão consumativa e afastar a rediscussão do pedido de penhora sobre proventos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 489, § 1o, IV; 507; 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.